Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-92.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009137-92.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA SANTOS 87542498134 - CNPJ: 24.419.234/0001-36 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009137-92.2022.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:
REGINALDO DA SILVA SANTOS 87542498134.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE VALORES EM PLATAFORMA VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte ré contra decisão que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Alegações recursais incluem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exercício regular de direito, ausência de irregularidade na conduta e inexistência de danos materiais em razão da devolução do saldo bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há relação de consumo entre as partes apta a atrair a aplicação do CDC; (ii) apurar a regularidade da devolução dos valores bloqueados e a consequente responsabilidade da parte ré pelos danos materiais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica não se caracteriza como de consumo, pois o reclamante contratou os serviços da plataforma virtual como insumo para sua atividade comercial, afastando a aplicação do CDC conforme critério subjetivo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia é regida pelo Código Civil, devendo ser observadas as disposições relativas à prova e ao cumprimento das obrigações contratuais.

A ré não comprova a efetiva devolução dos valores bloqueados, limitando-se a apresentar telas sistêmicas desprovidas de força probatória, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Os juros moratórios sobre indenizações por danos materiais em relações contratuais devem incidir a partir da data da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Por se tratar de matéria de ordem pública, a alteração do termo inicial pode ser determinada de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas apresentadas unilateralmente pela parte ré não constituem prova hábil a demonstrar a devolução de valores bloqueados, devendo a ré suportar a condenação por danos materiais.

Os juros moratórios incidentes sobre indenizações contratuais têm como termo inicial a data da citação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 405, 406, 944, 945; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 836823/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJ-MG, AC: 10000200396604001 MG, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 24.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235095161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
condenando-a
ao pagamento do valor de
R$ 2.341,02 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e dois centavos)
a título de

danos materiais
.

Ainda, determinou que o montante fosse corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, no período de 19/01/2022 a 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a correção será pelo IPCA, e os juros, pela taxa legal, conforme os arts. 386 e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor;

2)

Ausência de irregularidade na conduta – Retenção motivada por suspeita de irregularidade na operação;

3)

Exercício regular do direito – Vigência das normas constantes da Circular no 3.978/2020 do BACEN;

4)

Inexistência de danos materiais - Saldo já liberado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado (id. 254118650), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante realizou a compra de uma maquininha de cartão junto à parte reclamada, visando maior facilidade e segurança no recebimento de pagamentos.

No entanto, foi surpreendido com o descredenciamento na plataforma da reclamada e o bloqueio de seu saldo remanescente, no valor total de R$ 2.341,02 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e dois centavos). Afirma que tentou resolver administrativamente a situação, mas não obteve êxito.

A parte demandada, por sua vez, alega que foram identificados problemas no programa "Renda Extra", contratado pelo autor, razão pela qual a relação jurídica entre as partes foi rompida. Argumenta, ainda, que os valores bloqueados já foram repassados ao reclamante, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Pois bem, da análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese
.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça adota o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria do adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva. V
ejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação jurídica envolvendo uma plataforma virtual para transações bancárias, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Sendo assim,
é evidente que não há, entre os litigantes, uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC
, tendo em vista que
o autor contratou os serviços da demandada com o objetivo de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica
, utilizando-a, conforme mencionado na peça inaugural, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela se sujeita, portanto, à disciplina contratual prevista no Código Civil
.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6o, inciso VIII, do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar suas alegações, enquanto cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, em que pesem as alegações recursais, a recorrente não obteve êxito em desconstituir as provas trazidas pelo reclamante.

Isso porque, apesar de suas alegações, a parte ré não apresentou nos autos o comprovante de transferência bancária que ateste a devolução dos valores bloqueados. Ademais, verifica-se que foram anexadas aos autos apenas
telas sistêmicas, que consistem em provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva devolução
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao

crédito, a respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Por outro lado, constata-se que a r. sentença determinou a incidência de juros a partir do
evento danoso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que, em que pese não haja insurgência no recurso inominado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025